Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VIOLADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ADMISSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDOS TÉCNICOS DE PERÍODOS DIVERSOS ATESTANDO A EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. IDENTIFICAÇÃO DA INSALUBRIDADE. PAGAMENTO DEVIDO.
Preliminar de inépcia do recurso em face da ausência de impugnação específica aos termos da sentença rejeitada.
Logrando o servidor comprovar que exerceu suas atividades exposto a agentes insalubres, mormente com laudos técnicos elaborados em períodos diversos, deve ser deferido o pedido referente à concessão do adicional de insalubridade.
A utilização de laudo de servidor paradigma não é óbice ao deferimento da pretensão, mormente existindo outros documentos nos autos corroborando o exercício pelo requerente das mesmas funções e no mesmo local do periciando.